Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA MATERNIDADE. TERMO INICIAL. ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO. PERÍDO DE INTERNAÇÃO. AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA EM FAMÍLIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Preliminar. Incompetência. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente: (Acórdão n.1099604, 07007108420178070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/05/2018, Publicado no DJE: 06/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de incompetência do Juizado da Fazenda que se rejeita.
3 – Agravo de instrumento. Licença maternidade. Início da licença maternidade na alta hospitalar do recém-nascido. Suspensão dos efeitos da tutela de urgência. Inexistência de plausibilidade do direito invocado. Em uma análise à luz de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade da alegação para sustar a decisão em tutela de urgência que prorrogou a licença maternidade da servidora pelo período que o recém-nascido esteve internado.
4 – Licença maternidade. Início na alta hospitalar do recém-nascido. Período de internação. Afastamento por motivo de doença em família. A internação de forma prolongada priva o recém-nascido do convívio com os seus genitores, o qual se mostra primordial para estreitar os laços afetivos e ajudar na recuperação do nascituro. É nesse sentido que, visando assegurar o melhor interesse do infante, não se mostra razoável que a licença-maternidade tenha início na data no nascimento, mas a partir da alta hospitalar. Esse é o entendimento perfilhado pelas Turmas Recursais: (Acórdão n.1140519, 07268016220188070016, Acórdão n.1138555, 07169998820188070000; Acórdão n.1128421, 07155972120188070016). Segundo informa o laudo médico de ID 60944084 (processo de origem 0716256-59.2020.8.07.0016) a infante nasceu em 29/01/2020 e permaneceu por 21 dias em UTI neonatal, tendo alta somente em 19/02/2020. O período que antecedeu a alta hospitalar da infante deve ser considerado como afastamento por motivo de doença em família (art. 134 da Lei Complementar Distrital 840/2011), dado à necessidade de a genitora acompanhar a sua filha durante a internação e após a alta hospitalar, iniciar a licença maternidade. Assegura-se, assim, a observância do princípio da legalidade pela Administração assim como a dignidade da genitora e da infante. Tutela de urgência conferida na origem que se mantém, porém, visando adequar ao pedido da parte, altera-se o fundamento do provimento impugnado que prorrogou a licença maternidade da servidora pelo período que o recém-nascido esteve internado, para determinar que o período em que a infante permaneceu internada na UTI neonatal seja contado como afastamento por motivo de doença de pessoa em família. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.
5 – Agravo de instrumento conhecido mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969.
E